Tribunal: STF
Processo: HC 259386
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg nos EDcl no HC 950.325/MG, assim ementado (eDOC 11):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus e rejeitou embargos de declaração, mantendo a prisão preventiva de Kener Marcio Camargos Nascimento, acusado de homicídio qualificado, enquanto concedeu ordem de ofício para revogar a prisão preventiva de Lucas Gustavo Pereira Alves. 



    2. A prisão preventiva foi decretada em 11/09/2024, com base na gravidade concreta do crime, risco à instrução processual e à ordem pública, devido a ameaças a testemunhas e à gravidade dos fatos. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva de Kener Marcio Camargos Nascimento é justificada, considerando a alegada ausência de contemporaneidade, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas e a suposta falta de envolvimento nas ameaças a testemunhas. 



    4. Outra questão em discussão é a alegação de ausência de isonomia na decisão que concedeu liberdade a Lucas Gustavo Pereira Alves, mas manteve a prisão de Kener Marcio Camargos Nascimento, ambos presentes no veículo durante o crime. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A decisão monocrática considerou que a prisão preventiva de Kener Marcio Camargos Nascimento está fundamentada na gravidade concreta do crime e no risco à ordem pública, não sendo suficientes as condições pessoais favoráveis para justificar a soltura. 



    6. A alegação de ausência de contemporaneidade não foi analisada pelo Tribunal de origem, o que impede sua apreciação direta pelo STJ, sob pena de supressão de instância. 



    7. A aplicação de medidas cautelares alternativas foi considerada inadequada, dado o risco à ordem pública e a gravidade dos fatos, conforme jurisprudência do STJ.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental improvido. 



    Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na gravidade concreta do crime e no risco à ordem pública. 2. A ausência de contemporaneidade não pode ser analisada pelo STJ sem apreciação prévia pelo Tribunal de origem. 3. Medidas cautelares alternativas são inadequadas quando insuficientes para garantir a ordem pública." 



    Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 313, inciso I; CPP, art. 319. 



    Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 195.206/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 07.10.2024; STJ, AgRg no HC 757.164/PR, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 06.12.2022; STJ, RHC 89.005/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23.10.2018.



    Narra o impetrante, em suma, que: a) o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio; b) no STJ, o ministro relator, em decisão monocrática ratificada pelo colegiado, não conheceu da impetração com relação a ambos os pacientes mas concedeu a ordem, de ofício, para determinar a revogação da prisão preventiva tão somente com relação ao corréu Lucas Gustavo Alves Pereira, apesar dele se encontrar em idêntica situação fática à do paciente; c) “não há elementos nos autos para realizar uma gradação de periculosidade entre as condutas”, de modo que a concessão da ordem para apenas um deles ofende o princípio da isonomia entre os corréus.



    Em razão do exposto, requer a revogação da prisão preventiva, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. Decido.



    1. A apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Com efeito, observo que o Superior Tribunal de Justiça refutou as alegações de constrangimento ilegal nos seguintes termos (eDOC 11, p. 6-8):



    “O Tribunal de origem, ao manter a prisão preventiva, avaliou a gravidade em concreto do crime, revelada pela banalidade dos motivos (retaliação por furto de fios de cobre), assim como o risco à instrução processual e ordem pública, pois as testemunhas estariam sendo ameaçadas. Seguem excertos (destacamos): 



    "Extrai-se do feito que, no dia 11/09/2024, os pacientes tiveram suas prisões preventivas decretadas, no bojo do expediente em que se apura o suposto envolvimento de ambos no crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos I, IV e VIII do Código Penal. 



    No pertinente, é o teor da decisão (nº de ordem 54): 



    'Ao elaborar o relatório final, a Autoridade Policial representou pela decretação da prisão preventiva de K. e L., alegando se tratar de grave crime cometido, sendo a medida necessária para resguardar a ordem pública. Sustentou, ainda, haver indícios de que os denunciados têm ameaçado testemunhas, representando prejuízo à instrução criminal. Quanto à representação pela expedição de mandado de busca e apreensão, alega a Autoridade Policial que o denunciado Éder declarou ter entregue sua arma de fogo, uma pistola calibre 9mm usada no crime, depois da prática do delito, para a pessoa de Cláudio Roberto Arruda, ex-secretário de Saúde de Betim, a quem Éder esteve subordinado quando trabalhou na Prefeitura de Betim. [...] Da decretação da prisão preventiva. Ao analisar o expediente, verifico haver prova da existência do delito e indícios suficientes de autoria, tendo em vista os depoimentos das testemunhas colhidos em sede policial, especialmente o da genitora do acusado Éder, que relatou que após tomarem conhecimento sobre o furto de fios na região, os três denunciados, que são vizinhos, saíram juntos no meio da noite e, ao retornarem, ouviu uma conversa entre K. e E., em que os dois admitiam o medo de serem descobertos por meio da câmera de vigilância. Somado a isso, ao ser interrogado na fase policial, o acusado E. revelou que no dia dos fatos estava na companhia dos corréus e saíram em procura da vítima, estando ele e K. na posse de uma arma de fogo cada um. Ademais, há indícios razoáveis de eventual perigo gerado pelo estado de liberdade dos acusados, tendo em vista que os fatos narrados se revestem de extrema gravidade e, conforme mencionado pela Autoridade Policial, há indícios de que os denunciados têm ameaçado de morte as testemunhas dos fatos e seus familiares, representando prejuízo à instrução criminal. Além disso, considerando que a suposta autoria delitiva somente pôde ser aferida após a realização de uma complexa investigação, o lapso temporal ocorrido entre o dia do fato e a presente data se mostra razoável, não havendo que se falar em ausência de contemporaneidade. Presentes, portanto, os requisitos previstos no art. 312, caput, do CPP. Da mesma forma, se encontra preenchido o requisito previsto no art. 313, inciso I, do CPP, uma vez que o crime ora apurado é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Posto isso, acolho o parecer Ministerial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de K. M. C. N. e L. G. A. P., com fundamento no artigo 312, caput e art. 313, inciso I, do CPP'. 



    [...] 



    Logo, deve ser realizado juízo quanto ao risco, com base na gravidade concreta da infração, suas particularidades, e ainda, nas condições pessoais dos agentes. “In casu”, depreende-se da denúncia (nº de ordem 03) que os pacientes, na suposta companhia de E. F. S., teriam, em 29/12/2023, mediante utilização de arma de fogo .9mm, assassinado a vítima R. S. S., em razão de terem-na visto furtando fios de cobre próximo à suas residências. 



    A exordial acusatória narra que E. teria efetuado os disparos em desfavor do ofendido e os pacientes lhe dado guarida, sendo K. motorista do veículo utilizado na fuga e L. pessoa de apoio e cobertura. 



    Portanto, as circunstâncias ligadas às prisões revelam a gravidade concreta do delito em tese cometido, consubstanciada na gravidade concreta da conduta, supostamente praticada em concurso de pessoas e em razão de motivo, a princípio, torpe, demonstrando, por conseguinte e, pelo menos por ora, a necessidade das segregações cautelares dos pacientes para a garantia da ordem pública. 



    Já em relação às alegadas condições pessoais favoráveis, cumpre registrar que estas não são, isoladamente, suficientes para justificar uma ordem de soltura, sobretudo quando presentes outros elementos que demonstram o eventual “periculum libertatis” dos pacientes, como, a meu ver, é o caso dos autos, especialmente diante da gravidade concreta da conduta supostamente por eles perpetrada. 



    Frisa-se, nesse norte, que, apesar de primários, há nos autos notícias de que “os denunciados têm ameaçado de morte as testemunhas dos fatos e seus familiares, representando prejuízo à instrução criminal”(nº de ordem 54) e, além disso, o fato de que os mandados de prisão expedidos em desfavor tanto K. como L., ainda encontram-se em aberto, pendentes de cumprimento. 



    Frente a tais considerações, entendo que tanto a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes está satisfatoriamente fundamentada, havendo demonstração da imprescindibilidade das segregações cautelares, tanto para a garantia da ordem pública como da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP." 



    O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do CPP. 



    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.



    No caso dos autos, a prisão preventiva, embora tenha apontado a gravidade concreta do crime, não individualizou a periculosidade e o risco do estado de liberdade de cada paciente. 



    Conforme se extrai da denúncia, o paciente Lucas (concedida ordem de oficio) teria se limitado a dar cobertura ao crime, tendo ficado sentado no banco de trás do carro, dirigido pelo paciente KENER, ao passo que Éder Ferreira da Siqueira, que estava no banco do passageiro, teria saltado do veículo para abordar a vítima e efetuar os disparos de arma de fogo. 



    Há, portanto, uma nítida gradação de periculosidade concreta dos agentes, desconsiderada pelo Tribunal de origem. 



    Por outro lado, embora as instâncias ordinárias não tenham se detido sobre qual dos agentes teria ameaçado as testemunhas — sendo que os trechos da manifestação da autoridade policial, transcrito na petição do habeas corpus, vinculam as ameaças unicamente a Éder Ferreira de Siqueira — , o modus operandi do crime sob escrutínio, com aspecto de implacável união de desígnios para revide a uma ofensa trivial ao patrimônio (furto de fios de cobre) do paciente KENER, aponta para o risco da liberdade deste. 



    Desta feita, diante da menor periculosidade concreta do paciente Lucas, além da menor plausibilidade de que ele cause risco às testemunhas, já que sua adesão ao grupo, aparentemente, teria feição, em certa medida, casual, foi concedida ordem de habeas corpus somente em favor deste.”



    No caso, não verifico ilegalidade na decisão ora impugnada.



    Com efeito, a manutenção da prisão preventiva do paciente está suficientemente fundamentada, pois lastreada na necessidade de garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta imputada (praticada em concurso de pessoas e em razão de motivo torpe). Além disso, há notícias de que os acusados têm ameaçado de morte as testemunhas e seus familiares, o que representa prejuízo para a instrução criminal.



    Na linha da jurisprudência desta Corte, tais circunstâncias constituem motivação idônea a justificar a segregação cautelar: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. USURA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO PROCESSUAL. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: NÃO CABIMENTO. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). 2. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a necessidade de resguardar a ordem pública. Precedentes. 3. Havendo elementos indicando a existência de coação a testemunhas, mostra-se cabível a prisão preventiva para resguardar a instrução processual. 4. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores, no tocante à existência, ou não, das ameaças às testemunhas, reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (HC 223.558 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 28.03.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI, GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E AMEAÇA A TESTEMUNHAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. CONTEMPORANEIDADE DOS MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 207.861 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 07.12.2021)



    Logo, conforme acima demonstrado, restou devidamente justificada a indispensabilidade da segregação preventiva e, por consequência, a insuficiência da imposição de medidas cautelares alternativas. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente